Tribunal: TJBA
Processo: 0508797-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508797-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO NÁUTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NAUFRÁGIO DE EMBARCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PARTES OU PEÇAS. LAUDO DO PERITO JUDICIAL CONCLUINDO QUE NÃO HÁ COMO AFIRMAR SE O REPARO FOI REALIZADO ANTES OU DEPOIS DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. TESTEMUNHA (MARINHEIRO) QUE AFIRMOU QUE A LANCHA SEMPRE PASSAVA POR MANUTENÇÃO REGULAR DE MÁQUINAS E CASCO, SEM MAIORES PROBLEMAS CONSTATADOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E LAUDO DE VISTORIA ANTES DA CONTRATAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA SEGURADORA, DO PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO REPARO QUE OCASIONOU O SINISTRO E ASSUNÇÃO DOS RISCOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COM PROBATÓRIOS QUE ATESTEM AS ALEGAÇÕES DA ACIONADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL À PARTE RECORRIDA. DEVER DE PAGAMENTO DA COBERTURA BÁSICA RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de número 0508797-26.2019.8.05.0001
, em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
CONSTRUTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente